Tribunal: STJ
Processo: 0001643-71.2019.8.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1997125 - AP (2021/0317037-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA SILVA PLACIDO
ADVOGADOS
: THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA - DF020001
GABRIEL VIEGAS WANDERLEY CARMONA - DF037147
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
RAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA - DF057753
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES - DF033804
LAISLA CAROLINE MENDES MOREIRA - DF068552
FABIO MARCELO DE REZENDE DUARTE - DF021001
SANDRO MURILO GUIMARÃES GUILHERME E OUTRO(S) -
DF020654
ALEXANDRE DE MELO CARVALHO E OUTRO(S) - DF035428
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
EMBARGADO
: GUILHERME MARQUES KERSUL
ADVOGADA
: LUCIANA CAIXETA GANIM - DF022353
INTERES.
: REGINALDO GOMES DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOSÉ CHAGAS ALVES - AP000423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52255692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ce5632dc-764b-402b-bced-b4a406644ea8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ce5632dc-764b-402b-bced-b4a406644ea8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1997125 - AP (2021/0317037-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA SILVA PLACIDO
ADVOGADOS
: THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA - DF020001

GABRIEL VIEGAS WANDERLEY CARMONA - DF037147

LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169

RAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA - DF057753

ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261

LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES - DF033804

LAISLA CAROLINE MENDES MOREIRA - DF068552

FABIO MARCELO DE REZENDE DUARTE - DF021001

SANDRO MURILO GUIMARÃES GUILHERME E OUTRO(S) -
DF020654

ALEXANDRE DE MELO CARVALHO E OUTRO(S) - DF035428

JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
EMBARGADO
: GUILHERME MARQUES KERSUL
ADVOGADA
: LUCIANA CAIXETA GANIM - DF022353
INTERES.
: REGINALDO GOMES DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOSÉ CHAGAS ALVES - AP000423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por JOAO BATISTA SILVA PLACIDO
embargos de declaração
contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta Relatoria, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA51902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:40:00
Código de Controle do Documento: 0ad8f07f-5c88-40db-8b70-7eb60ee7fe59

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE RECURSAL (
ART.996). TERCEIRO
CPC/2015,
PREJUDICADO. INTERESSEJURÍDICO DEMONSTRADO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 283/STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃOCONHECIDO.
1. Conforme o
parágrafo único, do
o recurso pode ser
art. 996,
CPC/2015,
interposto pelo terceiro prejudicado quando demonstrado o nexo de
interdependência entre seu interesse e a relação jurídica submetida à
apreciação judicial, o que ocorreu no caso.
2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de
família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando
de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial." (fl. 6.419)
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, em síntese:
(a) a existência de
quanto ao conhecimento do recurso
contradição e obscuridade
especial, em face de decisões anteriores que o conheceram e deram parcial provimento ao recurso
especial;
(b)
sobre inexistência de fraude à execução e inexistência de preclusão, com
omissão
cronologia da venda do imóvel do Guará antes do trânsito em julgado e do cumprimento de
sentença, além de debate contínuo da impenhorabilidade;
(c)
quanto às preliminares de ilegitimidade recursal e intempestividade do
omissão
agravo interno do terceiro, com certificações de que não é parte e apontamento de que pedido de
reconsideração não interrompe prazo recursal;
(d)
sobre remição da execução pelo pagamento integral antes de penhora
omissão
/alienação, com referência ao artigo 826 do Código de Processo Civil e aos depósitos de julho de
2021;
(e)
sobre nulidades da alienação judicial (avaliação irregular, artigo 870 do
omissões
Código de Processo Civil; intermediação privada pelo patrono da parte adversa sem hasta pública;
falta de transparência e violação ao devido processo legal);
(f)
quanto à inexistência de preclusão em matéria de bem de família,
erro de direito
com proteção constitucional ao direito à moradia e invocação de tratados internacionais;
(g)
por julgamento e violação dos artigos 93, IX, da Constituição
error in procedendo
Federal e 11 do Código de Processo Civil;
(h)
pela desconstituição indevida da decisão monocrática estável,
error in judicando
em descompasso com o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil; e
Documento eletrônico VDA51902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:40:00
Código de Controle do Documento: 0ad8f07f-5c88-40db-8b70-7eb60ee7fe59

(i)
, pois o exequente jamais alegou preclusão consumativa ou
julgamento extra petita
trânsito em julgado;
(j)
do embargante quanto ao agravo interno e petição
nulidade por falta de intimação
avulsa.
Requer, portanto, o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar todas as
omissões, contradições e erros apontados, com efeitos infringentes, para: (i) reconhecer a
impenhorabilidade do bem de família, com anulação da penhora e da arrematação; (ii) não
conhecer do agravo interno por ilegitimidade e intempestividade, mantendo-se a decisão
monocrática que reconheceu a impenhorabilidade; e (iii) a reforma da parte do acórdão que não
conheceu do recurso especial, preservando o parcial provimento anteriormente proferido.
Apresentada impugnação às fls. 6.494/6.503.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A omissão que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de
art. 1.022,
2015" (EDcl no AgInt no
relator
,
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
16/11/2022)
Além disso, "(...) considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade
lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e
as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a
ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o
próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos" (EDcl no AgInt no
relator
, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura Ribeiro
8/8/2022,
DJe de
.
10/8/2022)
Por sua vez, "A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
(AgInt no
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance"
relator
, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de Noronha
DJe de
.
18/4/2023,
24/4/2023)
No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de omissão, contradição e
obscuridade, a parte embargante se insurge contra os fundamentos utilizados pelo acórdão
Documento eletrônico VDA51902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:40:00
Código de Controle do Documento: 0ad8f07f-5c88-40db-8b70-7eb60ee7fe59

embargado para dar provimento ao agravo interno de GUILHERME MARQUES KERSUL
, em razão da
para não conhecer do recurso especial, que anteriormente havia sido provido
ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido (preclusão da matéria relativa à alegada impenhorabilidade do
bem de família), a atrair o óbice da
, aplicada por analogia.
Súmula 283/STF
Ao contrário do que alega o embargante, não há contradição nem obscuridade no
, uma vez que é o recurso cabível para impugnar decisão
provimento do agravo interno
monocrática e que, por expressa disposição legal, permite a realização de juízo de retratação pelo
relator ou a submissão do recurso a julgamento pelo órgão colegiado, que poderá revisar a decisão
impugnada.
Também não há que se falar em
no acórdão impugnado.
omissão
Quanto à matéria relativa à
, o
tratou de forma expressa e
fraude à execução
decisum
detalhada acerca da preclusão da matéria, em razão da existência de decisão transitada em
, bem como
julgado que reconheceu a fraude à execução e afastou a impenhorabilidade
apontou que, nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de questão de ordem
pública, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando
houver decisão anterior acerca do tema, conforme se verifica no seguinte trecho do voto condutor
do acórdão:
"De fato, consta do acórdão recorrido que a matéria relativa à
impenhorabilidade do bem de família já fora julgada nos autos do Agravo de
Instrumento n. 3329- 35.2018.8.03.0000, que afastou a alegação sob o
fundamento de fraude à execução porque o devedor, depois de condenado e
antes do início do cumprimento de sentença, alienou um dos dois imóveis que
, bem
possuía, ficando apenas com o imóvel que defende ser bem de família
como dispôs da aplicação de mais de R$ 1 milhão que possuía, a fim de
prejudicar a satisfação do crédito. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum
"Argumenta também que o bem de família é impenhorável. Entretanto,
a questão já restou dirimida diante do julgamento do agravo de
, cujo trecho do acórdão
instrumento n.o n.o 3329- 35.2018.8.03.0000
transcrevo abaixo:
(...)
Senhores Desembargadores, a Sentença proferida em desfavor do
agravante é datada de 18 de outubro de 2004, condenando-o ao
pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.
Em sede de Apelação, este Tribunal de Justiça confirmou a sentença em
12 de julho de 2005.
Os recursos junto ao Superior Tribunal de Justiça não foram
conhecidos, conforme acórdão de 06 de junho de 2006 (fl. 239 - ordem
666) e junto ao Supremo Tribunal Federal improvidos, conforme acórdão
de 06 de março de 2007 (fl. 249 - ordem 666).
Depois de esgotados todos os recursos cabíveis e à iminência de
inicio do cumprimento da sentença, o agravante/executado aliena um de
seus bens imóveis, ficando apenas com o bem objeto da penhora, o qual
alega ser bem de família, portanto, impenhorável, além de dispor de
uma aplicação de mais de um milhão e trezentos mil reais, o que foi
verificado quando os bloqueios de valores pelo BACEN/JUD restaram
infrutíferos.
Documento eletrônico VDA51902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:40:00
Código de Controle do Documento: 0ad8f07f-5c88-40db-8b70-7eb60ee7fe59

Não pode o agravante alegar impenhorabilidade do único bem imóvel
por ser de família e pedir a descaracterização da fraude à execução, se
visivelmente dispôs de seu patrimônio dias após se esgotarem todas as
medidas judiciais cabíveis para reformar a decisão que o condenou a
pagar indenização por danos morais ao agravado. (...)
Nota-se que a alegação de impenhorabilidade do bem de família foi
afastada por esta Corte de Justiça, tendo em vista a ocorrência de
fraude à execução diante da conduta do agravante que dispôs de seu
patrimônio após o esgotamento das medidas judiciais empregadas na
tentativa de reformar a decisão que o condenou ao pagamento de danos
(fls. 396/397, g.n.)
."
morais

De fato, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0003329-35.2018.8.03.0000, o
eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, reconhecendo a ocorrência de
fraude à execução, afastou a alegação de impenhorabilidade do bem, nos
termos da seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU HASTA
PÚBLICA
DE
BEM
IMÓVEL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
DESCONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DE FRAUDE À
EXECUÇÃO. EXECUTADO DISPÔS DE BENS E APLICAÇÕES APÓS
TODAS AS INSTÂNCIAS RECURSAIS E ANTES DO CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA. 1) A jurisprudência majoritária afirma haver fraude à
execução apenas após a citação do processo de execução. 2) No presente
caso, o executado dispôs de bens e valores aplicados após esgotadas
todas as instâncias recursais, antes do início da execução. 3) Fraude à
Execução aplicada. 4) Impossibilidade de alegar impenhorabilidade de
bem imóvel por ser único bem de família, se o executado dispôs de outros
bens antes do cumprimento da sentença de forma a frustrar a execução.
5) Agravo de Instrumento conhecido e no mérito desprovido, para que se
proceda a hasta pública do bem penhorado."

Contra referido acórdão o executado, ora agravado, interpôs recurso
especial que foi inadmitido na origem e, interposto o competente agravo,
ascendeu a esta Corte nos autos do
.
AREsp 1.785.996/SP

pela Presidência do STJ por ausência de
O agravo não foi conhecido
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com
a aplicação da
Contra essa decisão não se insurgiu o
Súmula 182/STJ.
executado, tendo o acórdão
,
transitado em julgado em 1o de março de 2021
conforme certidão de fl. 447 dos autos do AREsp 1.785.996/SP.

Assim, ainda que o reconhecimento da fraude à execução tenha ocorrido em
confronto com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, conforme
apontado na decisão agravada, a questão se encontra acobertada pela eficácia
e, portanto, não pode ser rediscutida.
preclusiva da coisa julgada

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que se trate de
questão de ordem pública, opera-se a preclusão consumativa quanto à
impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca
do tema. Nesse sentido:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
COISA
JULGADA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE
SÚMULA N. 83/STJ.
FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DA COISA JULGADA. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA51902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:40:00
Código de Controle do Documento: 0ad8f07f-5c88-40db-8b70-7eb60ee7fe59

1. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento
e condenar os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
concluiu no sentido da ocorrência de preclusão consumativa e coisa
julgada.
2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão
consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou
impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva
anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem
pública" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.039.028/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/11/2017,
.
17/11/2017)
3. No caso em julgamento, conforme marcha processual delineada no
acórdão recorrido, houve decisão já transitada em julgado afastando a
impenhorabilidade
no
Processo
5060964-59.2022.8.24.0000/TJSC.
Súmula n. 83/STF.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
ocorrência de preclusão, coisa julgada e litigância de má-fé demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior.
5. Verifica-se das razões recursais que o fundamento da coisa julgada
não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.843.151/SC,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
23/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA.
PRECLUSÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão
consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando
houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de
matéria de ordem pública. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.541.147/PR,
Ministra Maria
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
Isabel Gallotti
7/4/2025,
11/4/2025,
g.n.)" (fls. 6.439/6.441)
A preliminar de
recursal também foi
, nos
ilegitimidade
expressamente afastada
seguintes termos:
"Nesse cenário, ao contrário do que defende o agravado JOÃO BATISTA
SILVA PLÁCIDO, embora não seja parte no processo, o agravante, na
condição de arrematante do imóvel cuja condição de bem de família fora
reconhecida por ocasião do julgamento de recurso especial interposto pelo
devedor,
,
possui legitimidade para interpor recurso como terceiro prejudicado
diante da possibilidade de a decisão atingir direito do qual é titular." (fl. 6.439)
Também não há que se falar em
do agravo interno, uma vez que a
intempestividade
decisão agravada foi publicada em
(fl. 709) e o agravo interno interposto em
29/03/2022
(fl. 711), último dia do prazo recursal de 15 dias úteis, considerando-se os feriados de
25/04/2022
13 a 17 de abril (semana santa) e 21 de abril (Tiradentes).
Quanto às alegadas omissões sobre as teses de remição e de nulidade da alienação
judicial, são questões que
pelo embargante,
extrapolam os limites do recurso especial interposto
Documento eletrônico VDA51902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:40:00
Código de Controle do Documento: 0ad8f07f-5c88-40db-8b70-7eb60ee7fe59

não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça conhecer da questão de
, exercendo
per saltum
controle de atos praticados pelas instâncias ordinárias enquanto não devolvidos a este Tribunal
Superior, mediante recurso próprio, sob pena de
.
supressão de instância
Ademais, a alegada nulidade por falta de intimação também não se sustenta, uma
vez que não só houve a devida intimação, conforme certidão de fl. 746, como o
às fls. 748/754 e
embargante apresentou impugnação tempestiva ao agravo interno
subsequentes manifestações às fls. 1.042/1.047, 5.048/5.768, 6.421/6.436, além da oposição dos
presentes embargos de declaração, do que se constata que
, tendo o
houve o efetivo contraditório
embargante exercido seu direito de defesa de forma ampla.
Por fim, quanto às alegações de
e
, os
error in procedendo error in judicando
argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são suficientes a ensejar a
discussão quanto a eventuais vícios aptos a ensejarem discussão em sede de embargos de
, uma vez que não são compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos
declaração
divergentes sobre a matéria devidamente analisada. A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado
(art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório,
a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com
determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
Documento eletrônico VDA51902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:40:00
Código de Controle do Documento: 0ad8f07f-5c88-40db-8b70-7eb60ee7fe59

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,
Advirta-se, portanto, a parte embargante que eventual reiteração estará sujeita à multa
prevista no
§ 2o, do

art. 1.026,
CPC/2015.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA51902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:40:00
Código de Controle do Documento: 0ad8f07f-5c88-40db-8b70-7eb60ee7fe59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.997.125 / AP
Número Registro: 2021/0317037-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008621320008030001 00016437120198030000 61832000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA SILVA PLACIDO
ADVOGADOS : CARLOS VICTOR AZEVEDO SILVA - DF009664
THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA - DF020001
GABRIEL VIEGAS WANDERLEY CARMONA - DF037147
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
RAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA - DF057753
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES - DF033804
LAISLA CAROLINE MENDES MOREIRA - DF068552
FABIO MARCELO DE REZENDE DUARTE - DF021001
AGRAVADO
: REGINALDO GOMES DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOSÉ CHAGAS ALVES - AP000423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA52209736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:41
Código de Controle do Documento: 605eb8ba-ce94-43d1-9669-545289c69e7d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO BATISTA SILVA PLACIDO
ADVOGADOS
: THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA - DF020001
GABRIEL VIEGAS WANDERLEY CARMONA - DF037147
LARISSA SANTOS TAVARES DA CAMARA - DF058169
RAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA - DF057753
ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA - DF061261
LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES - DF033804
LAISLA CAROLINE MENDES MOREIRA - DF068552
FABIO MARCELO DE REZENDE DUARTE - DF021001
SANDRO MURILO GUIMARÃES GUILHERME E OUTRO(S) -
DF020654
ALEXANDRE DE MELO CARVALHO E OUTRO(S) - DF035428
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
EMBARGADO : GUILHERME MARQUES KERSUL
ADVOGADA
: LUCIANA CAIXETA GANIM - DF022353
INTERES.
: REGINALDO GOMES DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOSÉ CHAGAS ALVES - AP000423
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:41
Código de Controle do Documento: 605eb8ba-ce94-43d1-9669-545289c69e7d